Tribunal: STF
Processo: HC 259251
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 991.882, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PROTAGONISMO DO MAGISTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, na qual se alegava nulidade da instrução processual devido ao protagonismo da magistrada na inquirição de testemunhas, em violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal. 



    2. O Tribunal local deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a continuidade delitiva dos crimes cometidos, reduzindo a pena aplicada ao agravante. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a atuação ativa do magistrado na inquirição de testemunhas configura nulidade processual, em violação do artigo 212 do Código de Processo Penal e do princípio do devido processo legal.



    III. Razões de decidir



    4. O protagonismo do magistrado na oitiva de testemunhas não configura nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e na Súmula n. 523/STF. 



    5. A jurisprudência desta Corte de Justiça permite que o juiz formule perguntas às testemunhas, sendo-lhe facultada a produção de provas necessárias à formação do seu livre convencimento, nos termos do art. 156, II, do CPP. 



    6. A Defesa não se insurgiu quanto à oitiva da vítima e testemunhas durante a audiência, alegando a nulidade apenas em sede recursal, a qual foi afastada pela Corte de Justiça local.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O protagonismo do magistrado na inquirição de testemunhas não configura nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. O juiz pode formular perguntas às testemunhas para buscar a verdade real e formar seu livre convencimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal por duas vezes.



    Em sede recursal, a apelação defensiva foi provida em parte para reduzir a reprimenda do paciente para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. A condenação transitou em julgado.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Aduz que “após o trânsito em julgado, o atual defensor impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 991882/SP), suscitando a nulidade absoluta do feito originário desde a audiência de instrução, em razão da atuação ativa e do total protagonismo da magistrada na inquirição das testemunhas, em violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal”. Advoga que “a atuação do juiz na obtenção da prova é complementar, residual, mas no caso presente, (assim como na audiência supracitada que foi anulada por esse STF) a magistrada assumiu despudoradamente o papel da acusação. Note-se que a representante do Ministério Público não fez nenhuma pergunta durante toda a audiência de instrução, ou seja, todas as perguntas as testemunhas de acusação foram feitas pela magistrada, o que por certo acarreta a nulidade absoluta do processo a partir da audiência de instrução”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “5. Dos pedidos 



    5.1. Liminar 



    Por tudo quanto exposto, presentes os pressupostos autorizadores, roga-se a concessão da medida liminar, com fundamento no art. 648, VI, do CPP (e art. 3° CPP c/c §2º do art. 300 do CPC), e do periculum in mora e do fumus boni iuris, em juízo de estrita delibação, requersese, respeitosamente, a concessão da liminar para que seja suspensa a eficácia do v. acórdão atinente à Apelação Criminal n°0005672-69.2018.8.26.0127, que teve curso na Egrégia 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o julgamento desta mandamental, adotando-se todas as medidas necessárias para evitar o cumprimento da pena. 



    5.2. Mérito 



    conceder a ordem para declarar a nulidade absoluta do feito originário desde a audiência de instrução, devendo ser repetido o ato processual eivado, prosseguindo a ação penal nos demais termos até a proclamação da sentença. Por cobro, requer seja intimado (em tempo hábil) o impetrante da data da sessão de julgamento do presente writ, a fim de realizar sustentação oral, nos termos do Regimento Interno desse e. Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    [...] O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 236-241; grifamos): 



    [...]



    Da leitura do excerto transcrito, verifico que  o acórdão impugnado  está em consonância com a jurisprudência desta  Corte de Justiça, que entende  que o protagonismo do Magistrado na oitiva de testemunhas não configura nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme  o princípio  pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. 



    Ainda, de acordo com as informações prestadas pelo TJSP (fls. 200- 202),  a defesa do paciente durante a audiência não se insurgiu, de nenhuma forma, quanto à oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório (fls.114). Também nada ventilou em sede de alegações finais escritas ( fls. 149/151),  tendo alegado a referida nulidade somente em sede recursal, a qual fora afastada pela Corte de Justiça local. [...]



    Ademais,  o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que o protagonismo do Magistrado na oitiva de testemunhas não configura nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP. 



    Desse modo, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.”



    Com efeito, a nulidade aduzida foi examinada e não reconhecida pelas instâncias precedentes. A propósito, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal, máxime diante do entendimento de que a inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal consubstancia nulidade relativa. 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INICIATIVA DO JUIZ NA AUDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal, na instrução processual, as perguntas devem ser formuladas às testemunhas inicialmente pelas partes, facultada ao juiz apenas a complementação da inquirição sobre os pontos não esclarecidos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, exigindo-se a demonstração de prejuízo. 3. Na espécie, apesar da irregularidade, da leitura dos atos decisórios, nota-se que a condenação do agravante amparou-se não apenas no depoimento da testemunha, cuja inquirição foi iniciada pelo magistrado, mas diante de todo o acervo probatório constante dos autos. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 232.621-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça DJe de 23/4/2024)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido. (RHC 208.024-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/4/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (RHC 122.467, Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2014)



    Por oportuno, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente